Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA, POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE PARA USUFRUTO DO BEM. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10%. INSURGÊNCIA DO AUTOR ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRIGIDOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO DA ASSINATURA DO CONTRATO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos cumulado com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, decorrente do contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, com valor de adesão de R$ 20.000,00 acrescido de 24 parcelas de R$ 649,37 mensais, os quais o autor alega não ter usufruído por falta de disponibilidade para o período pretendido e que houve omissão de informações, além de cláusulas contratuais obscuras. Requereu a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
3. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) rescindir de pleno direito o “instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação” devendo retornar aos status quo ante; b) condenar a empresa requerida a cancelar os lançamentos no cartão de crédito do autor, bem como restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) somados a todo e qualquer outro valor que tenha sido pago/descontado no decorrer da demanda, devendo ser descontado o percentual de 10% (dez por cento) em favor da ré, corrigidos monetariamente, desde a assinatura do contrato (11/09/2021) e juros legais de 1% a.m., desde a citação (Id 47781475).
4. Nas razões recursais, o recorrente se insurge acerca da retenção de 10% (dez por cento) em favor da ré. Argumenta que a sentença trouxe desequilíbrio ao contrato e incorreu em falha no valor a ser ressarcido ao recorrente, vez que deixou de indicar que os valores a serem restituídos ao recorrente devem também ser corrigidos monetariamente, assim como, o valor de 10% atribuído ao recorrido (Id 47781484).
5. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença haja vista a ausência de nulidade no caso em tela (Id 47781491).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Na hipótese, a relação jurídica existente entre as partes foi demonstrada pela juntada do instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação, firmado com o Complexo Turístico Hoteleiro Rio Quente Resorts (Id 47781422).
8. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou que o pedido é parcialmente procedente para decretar a rescisão do contrato, devendo retornar aos status quo ante e condenar a ré a cancelar doravante os lançamentos no cartão de crédito do autor, bem como restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) somados a todo e qualquer outro valor que tenha sido pago/descontado no decorrer da demanda, devendo ser descontado o percentual de 10% (dez por cento) em favor da ré a ser devidamente atualizado desde assinatura do contrato.
9. Nesse contexto, a insurgência do requerente se deu em relação à interpretação do comando judicial, uma vez que ambas, tanto as importâncias a serem restituídas ao autor, quanto a retenção de 10% (dez por cento) ao réu, devem ser atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido no decisum, qual seja, correção monetária pelo INPC, desde a assinatura do contrato (11/09/2021), acrescidos de juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Ademais, a sentença estabeleceu que cabe ao autor, em fase de cumprimento de sentença, solicitar por petição, a planilha “ATUALIZADA”, do débito conforme a regra do art. 523 do CPC.
10. Portanto, o recurso deve ser conhecido e acolhido apenas para sanar a omissão com vias ao cumprimento de sentença.
11. Quanto a retenção de 10% do valor a ser ressarcido, acerta a sentença quando considera lícita tal cláusula, para ressarcimento de despesas administrativas da recorrida. Isso porque o fato de não poder reservar o imóvel em períodos de férias escolares não inviabiliza o cumprimento do contrato em outros períodos do ano, sendo essa a finalidade do referido tipo de contrato, da modalidade “time share”. Desse modo, não se pode imputar a culpa da rescisão à recorrida. O que seria abusivo foi debelado pela sentença, nos seguintes termos: “Analisando o mais que dos autos consta, entendo que se mostra abusiva a retenção dos percentuais de 17% sobre o valor do contrato e mais 10% sobre o valor pago pela autora, para a rescisão do contrato, nos termos do art. 51, inciso IV do CDC, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, mormente por se tratar de contrato de adesão onde não foi possível a negociação das cláusulas, não devendo tais penalidades serem atribuídas a nenhuma das partes”.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO apenas para sanar erro material da sentença, para constar: “JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei no. 8.078/90: 1) RESCINDIR de pleno direito “instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, por sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de tabela de pontuação” devendo retornar aos status quo ante. 2) CONDENAR a empresa requerida COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA a cancelar doravante os lançamentos no cartão de crédito do autor, bem como restituir ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) somados a todo e qualquer outro valor que tenha sido pago/descontado no decorrer da demanda, devendo ser descontado o percentual de 10% (dez por cento) em favor da ré. TODOS os valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a assinatura do contrato (11/09/2021), de acordo com a Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.